Tribunal: TJMT
Processo: 1046738-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1046738-75.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PERIGO DE DANO. CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação mandamental de prorrogação de dívida rural ajuizada por pequeno produtor rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário destinada ao custeio da bovinocultura, determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e ordenar a regularização cadastral no SICOR, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação integral da tutela concedida, sob o argumento de ausência de nexo temporal entre os eventos adversos narrados e o vencimento da obrigação, de insuficiência probatória do laudo técnico unilateral e de que o direito ao alongamento não é automático, dependendo de requisitos do Manual de Crédito Rural e de análise técnica da própria instituição financeira; (ii) subsidiariamente, redução do teto das astreintes por desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de prorrogação compulsória de dívida rural, notadamente a probabilidade do direito ao alongamento previsto no Manual de Crédito Rural e o perigo de dano decorrente das restrições cadastrais; (ii) aferir se a ordem de regularização no SICOR encontra amparo legal; e (iii) examinar se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A descapitalização progressiva do produtor rural em regime familiar decorre, em regra, de cadeia de eventos adversos que se acumulam ao longo dos ciclos produtivos. A alegada ausência de nexo temporal imediato entre eventos isolados e o vencimento da obrigação não afasta a probabilidade do direito quando os fatos narrados, considerados em conjunto, demonstram a aparente destruição gradual da capacidade produtiva até o inadimplemento.
5. O perigo de dano está configurado quando a manutenção da exigibilidade da dívida e a inscrição do nome do mutuário nos cadastros de proteção ao crédito e no SICOR inviabilizam o acesso a novos financiamentos, impedindo o custeio do ciclo produtivo seguinte e gerando espiral de descapitalização tendente à irreversibilidade. A tutela provisória, nessa hipótese, visa a garantir que a eventual procedência do pedido não se torne inútil pela destruição da atividade produtiva durante o curso do processo.
6. A multa cominatória, disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil, deve ser calibrada de modo a atingir seu propósito coercitivo sem se tornar instrumento de enriquecimento sem causa ou penalização desproporcional. Quando as obrigações impostas consistem em providências administrativas de abstenção de negativação e regularização cadastral, o teto da astreinte deve guardar correspondência com a natureza e a complexidade dessas obrigações, admitindo-se a redução do limite máximo sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537; Lei n. 4.829/1965, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1025667-17.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046738-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALESSON RODRIGUES ANDRADE - CPF: 935.287.441-20 (AGRAVADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.543.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PERIGO DE DANO. CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação mandamental de prorrogação de dívida rural ajuizada por pequeno produtor rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário destinada ao custeio da bovinocultura, determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e ordenar a regularização cadastral no SICOR, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
revogação integral da tutela concedida, sob o argumento de ausência de nexo temporal entre os eventos adversos narrados e o vencimento da obrigação, de insuficiência probatória do laudo técnico unilateral e de que o direito ao alongamento não é automático, dependendo de requisitos do Manual de Crédito Rural e de análise técnica da própria instituição financeira;
(ii)
subsidiariamente, redução do teto das astreintes por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de prorrogação compulsória de dívida rural, notadamente a probabilidade do direito ao alongamento previsto no Manual de Crédito Rural e o perigo de dano decorrente das restrições cadastrais;
(ii)
aferir se a ordem de regularização no SICOR encontra amparo legal; e
(iii)
examinar se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A descapitalização progressiva do produtor rural em regime familiar decorre, em regra, de cadeia de eventos adversos que se acumulam ao longo dos ciclos produtivos. A alegada ausência de nexo temporal imediato entre eventos isolados e o vencimento da obrigação não afasta a probabilidade do direito quando os fatos narrados, considerados em conjunto, demonstram a aparente destruição gradual da capacidade produtiva até o inadimplemento.

5. O perigo de dano está configurado quando a manutenção da exigibilidade da dívida e a inscrição do nome do mutuário nos cadastros de proteção ao crédito e no SICOR inviabilizam o acesso a novos financiamentos, impedindo o custeio do ciclo produtivo seguinte e gerando espiral de descapitalização tendente à irreversibilidade. A tutela provisória, nessa hipótese, visa a garantir que a eventual procedência do pedido não se torne inútil pela destruição da atividade produtiva durante o curso do processo.

6. A multa cominatória, disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil, deve ser calibrada de modo a atingir seu propósito coercitivo sem se tornar instrumento de enriquecimento sem causa ou penalização desproporcional. Quando as obrigações impostas consistem em providências administrativas de abstenção de negativação e regularização cadastral, o teto da astreinte deve guardar correspondência com a natureza e a complexidade dessas obrigações, admitindo-se a redução do limite máximo sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; Lei n. 4.829/1965, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1025667-17.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Tutela Provisória de Urgência n. 1000551-79.2025.8.11.0106, ajuizada por
ALESSON RODRIGUES ANDRADE
.

Na
origem
, o autor narrou ser pequeno produtor rural dedicado à pecuária em regime familiar. Informou ter firmado a Cédula de Crédito Bancário n. 598.101.336 em 08/agosto/2022, no montante de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), destinada ao custeio da bovinocultura. O vencimento original, previsto para julho de 2024, foi renegociado mediante aditivo de agosto de 2024, com parcelamento em cinco prestações anuais até 2029.

Aduziu ter enfrentado sucessivas adversidades que comprometeram sua capacidade de pagamento, dentre as quais problemas de saúde de sua esposa (transplantes realizados em 2017 e 2018), eventos macroeconômicos (greve dos caminhoneiros e pandemia), intempéries climáticas (estiagens severas em 2020 e 2023), alta nos custos de insumos e infestação de pragas nas pastagens em 2024. Afirmou que essas circunstâncias reduziram drasticamente seu rebanho, antes superior a 3.500 cabeças, para cerca de 970 animais.

Sustentou ter solicitado administrativamente a prorrogação do débito, apresentando laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, sem obter resposta formal satisfatória da instituição financeira.

Em sede liminar, postulou a suspensão das restrições creditícias em seu nome e o sobrestamento de eventuais medidas executórias, além do reconhecimento judicial do direito à prorrogação compulsória da dívida rural (id. 337711870).

O Juízo
a quo

deferiu
a tutela para suspender a exigibilidade da cédula, determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e ordenar a regularização cadastral junto ao SICOR, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Fundamentou a decisão na natureza rural da operação, na aplicabilidade da Lei n. 9.138/95 e da Súmula 298 do STJ, bem como na demonstração, em cognição sumária, de fatores adversos que justificariam o alongamento pretendido (id. 337711870).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a ausência de nexo temporal entre os eventos narrados e o vencimento da obrigação em 2025, porquanto as adversidades mencionadas remontam a anos anteriores. Afirma inexistir prova técnica contemporânea de frustração de safra ou dificuldade de comercialização, e que o laudo apresentado é unilateral, desprovido de validação objetiva.

Defende que o direito à prorrogação não é automático, exigindo demonstração técnica e ateste da instituição financeira conforme o Manual de Crédito Rural. Questiona a ordem de regularização no SICOR por interferir em cadastros prudenciais e impugna a multa fixada por considerá-la desproporcional.

Postula a revogação integral da tutela e, subsidiariamente, redução das astreintes (id. 337711862).

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
para reduzir o teto da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada (id. 338268875).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado defende a manutenção integral do
decisum
. Argumenta que sua incapacidade financeira decorre do efeito cumulativo de adversidades sucessivas, e não de evento isolado. Ressalta a expressiva desvalorização do preço da arroba bovina no período, com queda superior a 40%, o que teria comprometido severamente sua rentabilidade. Sustenta que a infestação de pragas em 2024 e incêndio em 2025 configuraram eventos extraordinários que inviabilizaram o adimplemento.

Invoca a Súmula 298 do STJ e o item 2.6.4 do MCR para fundamentar o direito à prorrogação. Afirma que a tutela concedida não causa prejuízo à instituição financeira, apenas preserva o
status quo
até o julgamento definitivo, e defende a proporcionalidade das astreintes diante da capacidade econômica do agravante (id. 338517924).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação mandamental de prorrogação de dívidas ajuizada por Alesson Rodrigues Andrade, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 598.101.336, determinar a abstenção de negativação e a regularização cadastral no SICOR, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00.

A controvérsia reside em saber:
(i)
se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do agravado em ação de prorrogação compulsória de dívida rural, notadamente a probabilidade do direito ao alongamento previsto no Manual de Crédito Rural e o perigo de dano decorrente da manutenção das restrições cadastrais;
(ii)
se a ordem de regularização no SICOR encontra amparo legal; e
(iii)
se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso comporta parcial acolhimento.

A adequada compreensão do tema exige, de início, que se precise o regime jurídico aplicável à operação de crédito em discussão.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão originária foi proferida com base em documentação insuficiente, que os eventos adversos invocados pelo agravado são remotos e desprovidos de nexo causal contemporâneo com o vencimento da obrigação, e que o direito ao alongamento da dívida rural não é automático, dependendo de requisitos específicos do Manual de Crédito Rural e de análise técnica da própria instituição financeira.

Embora a dívida tenha sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário – instrumento disciplinado pela Lei n. 10.931/2004 –, a natureza do contrato não se define pelo tipo cambial utilizado para sua documentação, mas pela destinação econômica dos recursos que nele se representam.

O artigo 8o da Lei n. 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural no Brasil, considera rurais as operações de financiamento destinadas ao custeio, ao investimento ou à comercialização de atividades agropecuárias, independentemente do instrumento jurídico adotado.

A própria cédula objeto de questionamento consigna que os recursos foram destinados ao custeio da bovinocultura, circunstância que atrai, com plena pertinência, o regime protetivo do crédito rural e, por via de consequência, a incidência da Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado, editado em 2004 pela Segunda Seção do STJ, consolidou o entendimento de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor, nos termos da lei.

A Súmula não institui prorrogação automática ou incondicionada; antes, remete à lei de regência – notadamente à Lei n. 9.138/1995 e ao Manual de Crédito Rural – que estabelece os pressupostos de fato autorizadores da medida.

O item 9 da Seção 6 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural dispõe que a prorrogação é devida, independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, quando comprovada a incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Verificados esses pressupostos, o direito ao alongamento é cogente – não facultativo – e a recusa ou a inércia injustificada da instituição financeira sujeita-se ao controle judicial.

O argumento de que os eventos adversos narrados pelo agravado seriam temporalmente distantes da obrigação vencida em 2025, sugerindo ausência de nexo causal contemporâneo, não resiste a uma análise mais cuidadosa.

A situação patrimonial de um produtor rural em regime familiar constrói-se e desconstrói-se de forma acumulativa ao longo dos ciclos produtivos. A redução do rebanho de mais de 3.500 para cerca de 970 cabeças de gado bovino não é fenômeno instantâneo, mas sim resultado de uma cadeia de eventos adversos que, interligados, promovem a descapitalização progressiva da atividade.

A greve dos caminhoneiros de 2018 e a pandemia de COVID-19 encareceram insumos e fragilizaram cadeias de comercialização. As secas severas de 2020 e 2023, somadas à infestação de cigarrinhas e lagartas em 2024, devastaram as pastagens, reduziram a capacidade de suporte da propriedade e impuseram a liquidação forçada de parte do rebanho para fazer frente a custos operacionais.

Não se trata, portanto, de eventos isolados e pretéritos sem relação com a inadimplência atual, mas sim de uma série encadeada de adversidades que, somadas, impediram a reconstrução da capacidade produtiva até o vencimento da obrigação.

Ademais, a plausibilidade do direito ao alongamento não exige que a cognição sumária realizada em sede de tutela de urgência produza prova cabal de cada um desses eventos – tarefa que compete à instrução processual plena, após o contraditório –, mas apenas que os elementos apresentados tornem verossímil a incidência das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural.

Os laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo descrevem os danos às pastagens, os impactos climáticos sofridos pela propriedade e a redução do rebanho, com indicação dos fatores causais correspondentes.

O requerimento administrativo de renegociação, formalizado antes do vencimento das primeiras parcelas, demonstra que o agravado adotou as providências cabíveis no âmbito extrajudicial antes de recorrer ao Judiciário, atendendo à exigência procedimental do Manual de Crédito Rural de que o pedido de prorrogação seja formalizado tempestivamente junto ao agente financeiro.

Esses elementos, considerados em conjunto e avaliados sob o ângulo da cognição sumária que caracteriza o exame da tutela provisória, são suficientes para configurar a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

A objeção relativa ao caráter unilateral do laudo técnico e à ausência de validação por dados objetivos georreferenciados tampouco afasta essa conclusão. Exigir laudos oficiais ou relatórios zootécnicos georreferenciados para a concessão da tutela provisória equivaleria a antecipar a cognição exauriente própria do julgamento de mérito para o momento liminar, esvaziando a função conservatória da tutela de urgência.

Em sede provisória, a prova pré-constituída não precisa ser incontestável; precisa ser idônea e suficiente para indicar, em juízo de verossimilhança, a plausibilidade das alegações.

A jurisprudência desta Corte assentou que laudos elaborados por profissional habilitado, atestando perdas decorrentes de fatores climáticos adversos e a redução da capacidade produtiva, constituem início de prova suficiente para a concessão de medida cautelar em ações de prorrogação de crédito rural (TJMT, AI n. 1025667-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2025).

Superada a análise da probabilidade do direito, o segundo requisito autorizador da tutela de urgência em favor do agravado – o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – também se encontra presente com nitidez.

A manutenção da exigibilidade da cédula, combinada com a inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e o registro do inadimplemento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SICOR), produz efeitos imediatos e gravosos sobre a continuidade da atividade rural.

O produtor rural em situação de inadimplência inscrita nos cadastros restritivos perde o acesso a novos financiamentos, inclusive os destinados ao custeio do ciclo produtivo seguinte, criando espiral de descapitalização que tende a tornar-se irreversível: sem crédito, não há custeio; sem custeio, não há produção; sem produção, não há renda para adimplir as obrigações em aberto.

A medida não se destina apenas a preservar o patrimônio presente do agravado, mas a garantir que a eventual procedência da ação de prorrogação não se torne inútil pela destruição da atividade produtiva durante o curso do processo.

Acresce a possibilidade de atos expropriatórios sobre o patrimônio do agravado – como a execução das garantias reais constituídas –, que poderiam comprometer de forma definitiva a estrutura produtiva da propriedade rural, tornando materialmente impossível a reconstrução das condições necessárias ao cumprimento da obrigação mesmo que o pedido de prorrogação seja reconhecido ao final.

No que tange à multa cominatória, por outro lado, a modulação operada em sede liminar neste agravo merece confirmação.

A multa cominatória, conforme disciplinada no artigo 537 do Código de Processo Civil, destina-se a compelir o cumprimento da ordem judicial mediante pressão econômica sobre o devedor, devendo ser calibrada de modo a atingir seu propósito coercitivo sem transmudá-la em instrumento de enriquecimento sem causa ou penalização desproporcional.

A astreinte fixada pelo juízo de origem no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, conquanto legítima em sua essência, apresenta teto desproporcional à natureza da obrigação imposta.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem que o montante total da multa guarde correspondência com a importância do bem jurídico tutelado e com a capacidade de cumprimento da obrigação pelo destinatário.

No caso, as obrigações impostas consistem em abstenção de negativação e regularização cadastral, providências de natureza administrativa cuja implementação, embora exija atuação positiva do banco, não apresenta complexidade ou custos que justifiquem penalidade potencial de cinquenta mil reais. A redução do teto para R$ 10.000,00, mantido o valor diário de R$ 200,00, atende aos critérios de suficiência e coercibilidade sem incorrer em desproporcionalidade, preservando a eficácia da medida como instrumento de indução ao cumprimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, exclusivamente para confirmar a modulação da multa cominatória já operada em sede liminar, fixando-a em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos integralmente os demais efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026